Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-83.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004587-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ADAO BACA HERMOZA - CPF: 955.308.511-34 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO - CPF: 808.515.761-68 (APELADO), ALCYDES JORGE JUNIOR - CPF: 923.811.201-06 (APELADO), ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 689.255.301-04 (APELADO), ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO - CPF: 509.860.662-49 (APELADO), ANA SOFIA DE OLIVEIRA - CPF: 340.410.951-15 (APELADO), ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 005.048.111-85 (APELADO), BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 103.475.771-72 (APELADO), BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 458.432.521-91 (APELADO), BENEDITO DUEL BALDUINA - CPF: 813.217.751-72 (APELADO), CARLA NATALIA HAAS - CPF: 012.640.171-38 (APELADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS - CPF: 477.518.190-49 (APELADO), CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES - CPF: 003.966.461-90 (APELADO), CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM - CPF: 834.919.961-04 (APELADO), CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA - CPF: 078.812.071-91 (APELADO), DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 001.546.551-98 (APELADO), DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 899.728.131-34 (APELADO), EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.416.791-34 (APELADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 143.045.541-15 (APELADO), EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 024.921.701-52 (APELADO), EDUARDO FRANCA LIMA - CPF: 028.725.151-94 (APELADO), ELCIO ADAO DA COSTA - CPF: 137.534.951-15 (APELADO), ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA - CPF: 862.342.501-49 (APELADO), ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA - CPF: 206.815.501-04 (APELADO), ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 284.625.641-15 (APELADO), FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO - CPF: 720.862.621-91 (APELADO), FERNANDO FERNANDES PRADO - CPF: 002.196.601-07 (APELADO), GERONICE MARIA DE MORAES HORN - CPF: 537.843.751-20 (APELADO), GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (APELADO), GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.601.521-25 (APELADO), HELIO DA SILVA - CPF: 780.831.091-34 (APELADO), HILDA GARCIA - CPF: 256.723.551-53 (APELADO), IVANA FREITAS SILVA - CPF: 702.991.881-91 (APELADO), IVO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 705.684.561-49 (APELADO), JANNY JEICY JENNY DE LIMA - CPF: 486.730.211-20 (APELADO), JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA - CPF: 780.847.411-87 (APELADO), JEAN CESAR MONTEIRO - CPF: 897.490.061-00 (APELADO), JESSIKA PEREIRA VASQUE - CPF: 028.000.051-06 (APELADO), JOAN JORGE CORREA - CPF: 353.700.251-34 (APELADO), JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 352.436.431-49 (APELADO), JONNE COSTA CARVALHO - CPF: 029.538.941-95 (APELADO), JULIO DE ARRUDA MARTINHO - CPF: 655.387.731-91 (APELADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND - CPF: 811.024.701-63 (APELADO), LEANDRO MEDEIROS DE BRITO - CPF: 029.340.531-05 (APELADO), LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS - CPF: 010.732.101-70 (APELADO), LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 943.879.231-72 (APELADO), LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE - CPF: 655.115.301-15 (APELADO), LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 206.778.041-72 (APELADO), LORISAMAR SILVA CARDOZO - CPF: 032.845.341-21 (APELADO), LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 545.268.251-15 (APELADO), LUCI HELENA DE AMORIM LEMES - CPF: 161.837.971-20 (APELADO), LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA - CPF: 954.075.451-87 (APELADO), LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA - CPF: 405.991.591-20 (APELADO), MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.101-33 (APELADO), MARCIO ALMEIDA HIRATA - CPF: 487.187.501-68 (APELADO), MARGARETH DE ALENCAR ALFARO - CPF: 551.690.231-20 (APELADO), MARIO TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 362.052.651-68 (APELADO), MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (APELADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 384.002.271-15 (APELADO), PAULO ISSAC COSTA CORREA - CPF: 023.645.691-17 (APELADO), REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO - CPF: 024.995.291-21 (APELADO), REGINALDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 954.401.351-20 (APELADO), RENATO DE SA RIZK - CPF: 627.928.061-68 (APELADO), RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 651.408.181-91 (APELADO), RONER LUIZ SALLES - CPF: 593.450.801-63 (APELADO), ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ - CPF: 486.691.211-15 (APELADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 011.777.851-61 (APELADO), SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.316.081-70 (APELADO), SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 690.850.722-04 (APELADO), SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS - CPF: 474.756.091-20 (APELADO), SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 109.085.101-44 (APELADO), SILVIA MARTINS DE LEMOS - CPF: 207.759.541-87 (APELADO), TAIZA SOARES CAVALCANTE - CPF: 006.160.781-96 (APELADO), TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS - CPF: 026.494.501-85 (APELADO), THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE - CPF: 024.312.601-86 (APELADO), VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 161.766.851-68 (APELADO), VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO - CPF: 803.136.041-34 (APELADO), WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR - CPF: 989.580.971-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 345.898.991-91 (APELADO), ELINEY SANATANA VIANA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SENHORES: BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS FIGUEIREDO; CARLOS ALBERTO F. DE BARROS; CLAUDIANA F. GONÇALVES; DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA; ELINEY S. VIANNA; ELIZABETE S. ALMEIDA; GISLAINE MARA AMADOR; JEAN CESAR MONTEIRO; JOÃO PEREIRA DA CUNHA FILHO; LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE; MARGARETH DE ALENCAR ALFARO; MILTON F. OLIVEIRA; TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS E VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA E REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS E PROVEU PARCIALMENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS AUTORES. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA
– SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV –
PRELIMINAR DE OFÍCIO

DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AOS AUTORES BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO, CALOR ALBERTO FERREIRA DE BARROS, CLAUDIANA FRACELINO GONÇALVES, DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA, ELINEY SANATANA VIANA, ELIZABETE SILVANA DE ALMIDA, GISLAINE MARA AMADOR, JEAN CESAR MONTEIRO, JOÃO PEREIRA DA CUNHA FILHO, LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE, MARGARETH DE ALENCAR ALFARO, MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA, TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS E VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA – ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA
– SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PROVIDO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS – PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS AUTORES, ORA APELADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

8.
O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 1004587-83.2016.811.0041 COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

ADÃO BACA HERMOZA

ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO

ALCYDES JORGE JUNIOR

ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO

ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO

ANA SOFIA DE OLIVEIRA

ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA

BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO

BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS

BENEDITO DUEL BALDUINA

CARLA NATALIA HAAS

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS

CLAUDIANA FRANCELINO GONÇALVES

CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM

CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA

DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA

DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS

EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA

EDSON GOMES DA SILVA

EDUARDO ALMEIDA ASSUNÇÃO

EDUARDO FRANÇA LIMA

ELCIO ADÃO DA COSTA

ELINEY SANATANA VIANA

ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA

ELIZETE DE LOURDES PEREIRA LIMA

FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO

FERNANDO FERNANDES PRADO

GERONICE MARIA DE MORAES HORN

GISLAINE MARA AMADOR

GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA

HELIO DA SILVA

HILDA GARCIA

IVANA FREITAS SILVA

IVO MARTINS DOS SANTOS

JANNY JEICY JENNEY DE LIMA

JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA

JEAN CESAR MONTEIRO

JÉSSIKA PEREIRA VASQUE

JOAN JORGE CORREA

JOÃO PEREIRA DA CUNHA FILHO

JONNE COSTA CARVALHO

JULIO DE ARRUDA MARTINHO

LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND

LEANDRO MEDEIROS DE BRITO

LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS

LIA FERNANDA BRUNO GONÇALVES

LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE

LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA

LORISAMAR SILVA CARDOZO

LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS

LUCI HELENA DE AMORIM LEMES

LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA

LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA

MARCELO ZANATA VOLPONI FREITAS

MARCIO ALMEIDA HIRATA

MARGARETH DE ALENCAR ALFARO

MARIO TIERRE DE ALMEIDA

MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA

PAULO CESAR DE SOUZA

PAULO ISSAC COSTA CORREA

REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO

REGINALDO MOREIRA MAGALHAES

RENATO DE SA RIZK

RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA

RONER LUIZ SALLES

ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ

SANDRA REGINA FERREIRA

SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA

SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA

SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS

SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES

SILVIA MARTINS DE LEMOS

TAIZA SOARES CAVALCANTE

TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS

THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE

VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA

VALÉRIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO

VERA LUCIA DA SILVA SILVEIRA

WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança C/C Pedido de Antecipação de Tutela
,
a
presentada por
Adão Baca Hermoza e Outros
,

julgou

procedente o pedido, para condenar o

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, que deverá in
cidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consignou ainda, que caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Consignou ainda, que à comprovação da condição individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Além disso, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009), e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal. N
o mérito,
assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do

Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Alegando ainda, da efetivação o pagamento sob rubrica: “
Dif. Conv. MP-482-URV”
e da improcedência dos pedidos feitos pelos servidores com vínculo funcional exclusivamente temporário, bem como do ingresso no serviço público posterior à conversão aplicada pela URV, do realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares e da violação ao art. 85, § 4º, II, do CPC, sobre a fixação dos honorários advocatícios.

Assim, não deve prevalecer a sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal; segundo, pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos; terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença e finalmente, pela necessidade da observância do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Houve apresentação das contrarrazões pelos Apelados (ID. nº 3838781), rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja totalmente improvido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id n. 4864578), se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020